Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-74.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 3.120,00.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a sentença é omissa, pois não apreciou pedido de inclusão no polo passivo da CÂMARA DO LIVRO verdadeira responsável pelos danos causados. Argumenta que “não negou que se tenha configurado o inadimplemento contratual, contudo demonstrou expressamente que tal inadimplemento decorreu exclusivamente de terceiro não incluído nestes autos”. A decisão reconheceu apenas a responsabilidade solidária da cadeia de consumo e autorizou ação de regresso pela Recorrente, mas não analisou o principal argumento: a existência de excludente de nexo causal por fato exclusivo de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
3. Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) apurar responsabilidade pelo evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na contestação e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (“A ré aduziu que a responsabilidade das remarcações foi da Câmara do Livro do Distrito Federal (CLDF), que a contratou para organização e marketing da feira. No entanto, o autor fez negócio jurídico com a ré para exposição, tanto que foi ela quem recebeu o valor pago (id. 231952235 - Pág. 2). Ademais, todos os agentes econômicos que integrem a cadeia de comercialização de produtos/serviços respondem civilmente por danos causados ao consumidor, consoante prescrevem os artigos 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor”) e na resposta dos embargos de declaração (“Ademais, tendo em vista que todos os agentes econômicos que integram a cadeia de comercialização de produto/serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, artigos 7o e 34, p.ú), o autor não está obrigado a ajuizar a demanda em desfavor de todos os envolvidos. Contudo, nada impede que o requerido ajuíze ação regressiva contra a empresa que entende ser a responsável pelo ilícito”).
6. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus da recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Ainda que a recorrente alegue não exercer ingerência sobre as modificações das datas de exposição, que é exercida pela Câmara do Livro do Distrito Federal, não há que se falar em impertinência subjetiva da recorrente, que responde solidariamente com a Câmara do Livro do Distrito Federal, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços, ante a parceria firmada, tratando-se de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Nesse contexto, entende-se que os fundamentos da sentença afastam a aventada excludente de nexo causal por fato exclusivo de terceiro. Por oportuno, conforme já fixado, cabe à empresa recorrente voltar-se contra o outro devedor solidário em ação de regresso, se assim entender pertinente.
7. Portanto, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso quanto à responsabilidade solidária da recorrente pela fraude concretizada, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.010, III; CDC, art. 7o, parágrafo único, do CDC.